Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714693-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA AQUINO DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57859741) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação anulatória proposta por MARIA AQUINO DE SIQUEIRA LIMA em desfavor do agravante, da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a cobrança das parcelas da compra questionada pela autora em seu cartão de crédito até o julgamento final da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 57859746): Defiro a prioridade de tramitação em razão da condição de idosa e deficiente da autora. Trata-se de ação anulatória de débito c/c com pedidos de indenização por danos morais c/c tutela de urgência, movida por MARIA AQUINO DE SIQUEIRA LIMA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, descreve o demandante que, em 07/12/2023, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam convencido o requerente a entregar seus cartões de crédito e débito a um motoboy que iria para a sua residência, ao argumento de que tal medida se faria necessária à apuração de suposta irregularidade, com o que se verifica a prática do recente e notório golpe do motoboy. Informa que foram realizadas as seguintes transações: a compra, no cartão, de crédito no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), correspondente a 10 parcelas de R$ 19.400,00 (dezenove mil, catorze mil e quatrocentos reais), tendo por beneficiário a PAG*WilliamSi, na cidade de Campinas/São Paulo. Ao fim, pugna a título de antecipação da tutela a determinação para que os requeridos suspendam a cobrança das parcelas da compra feita no dia 07/12/2023, até o julgamento final da lide. É o relatório. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, são relevantes e amparados em prova idônea, e levam a uma alta probabilidade do direito. Explico. Pela narrativa fática descrita na inicial e também lançada no boletim de ocorrência de ID. 189955987, a autora teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, popularmente denominada de “golpe do motoboy”, o que acarretou débito indevido na fatura de seu cartão de crédito. Muito embora tenha entendimento de que a conduta da vítima, que entrega seu cartão e senha a terceiros, sem vínculo com a instituição, pode ser enquadrada como culpa exclusiva ou concorrente, é possível fazer distinção quanto ao gasto específico empreendido no cartão de crédito no caso dos autos. Com efeito, observa-se das faturas de IDs. 189955985, que a compra no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais) destoa completamente do padrão de consumo da autora. Além disso, a compra foi feita em outra cidade (Campinas/SP) e, inclusive, acima do próprio limite do cartão, que era de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fato este que demonstra, numa análise superficial do fatos, que houve possível falha na segurança do banco do brasil ao permitir a referida compra (fortuito interno). Ressalte-se, no ponto, que ao que tudo indica a compra exorbitante foi efetivada por meio virtual, já que não havia tempo hábil para o cartão físico chegar em mãos em outra cidade. Ora, não é demais lembrar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e, nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O que significa dizer que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). Tal responsabilidade é o que fundamenta o enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ressalto que o referido golpe é tão conhecido pelas instituições financeiras e pelo Judiciário que foi editada a súmula de n. 28 pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que tem a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Dessa forma, tenho presente a probabilidade do direito da autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora demonstrou que vem sendo cobrada mensalmente por uma dívida de mais de dezenove mil reais, que não deu azo e também não tem condições financeiras de arcar, sendo que a inadimplência pode gerar a negativação de seu nome, o que gera a presunção de mancha de crédito frente ao mercado de consumo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e tornando legítima a cobrança do débito em questão. Convém destacar, no entanto, que a apuração mais detalhada dos fatos ora narrados ocorrerá no curso do processo, com a devida instrução probatória, mas por ora, os requisitos para suspender a exigibilidade da cobrança estão presentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a cobrança das parcelas da compra feita no cartão de crédito da autora no dia 07/12/2023, no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), correspondente a 10 parcelas de R$ 19.400,00 (dezenove mil, catorze mil e quatrocentos reais), tendo por beneficiário a PAG*WilliamSi, na cidade de Campinas/São Paulo, até o julgamento final da lide. A suspensão deverá ser efetivada em até 05 dias a contar da ciência da intimação via sistema, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Ressalto que a intimação via sistema equivale a intimação pessoal para fins de aplicação da súmula 410 do STJ. Com relação a ré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, intime-se via mandado/AR. No prazo para defesa, deverão as partes requeridas fornecer todos os dados que disponham em relação à empresa beneficiada com a compra. Ademais, o direito controvertido admite a autocomposição. Assim, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação junto ao 3° NUVIMEC, na forma do artigo 334 do CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação para o réu, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a autora foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”, resultando na efetivação de compra em seu cartão de crédito no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), tendo como beneficiário a “PAG*WilliamSi”, na cidade de Campinas/SP, não havendo, a seu ver, responsabilidade da instituição financeira, pois o prejuízo decorreu da participação da correntista ao fornecer seus dados pessoais e senhas bancárias a terceiros de má-fé, conforme afirmado em sua exordial. Entende ser necessária a manifestação da instituição financeira para apresentar as circunstâncias e o modo de contratação das operações bancárias impugnadas, não podendo a suspensão dos contratos ser deferida apenas em face do relato unilateral da autora. Quanto ao perigo de dano, expõe que “a instituição financeira suportará de forma desproporcional e onerosa ao prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando o enriquecimento sem causa da parte adversa”, mostrando-se necessária a dilação probatória ou manifestação do banco para examinar o pedido liminar da requerente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a tutela de urgência postulada pela autora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de compra realizada no cartão de crédito da autora no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais). Conquanto este Relator se filie ao entendimento reiterado desta egrégia Corte de Justiça, de que a narrativa autoral versando sobre fraude negocial, a exemplo do “golpe do motoboy” e do “golpe da portabilidade”, dependa de dilação probatória para se averiguar a dinâmica dos fatos e alcançar o pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial, especialmente no que tange à eventual culpa exclusiva ou concorrente, verifica-se, sem esforço, que o caso em apreciação detém contornos particulares a ensejar solução diversa. De acordo com os dados coligidos pela autora, é incontroverso que houve uma compra de valor vultoso, no importe de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes, a qual não só destoa completamente do padrão de consumo da correntista, como, e principalmente, supera em muito o próprio limite do cartão disponibilizado pela instituição bancária de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e foi realizada em outra unidade da federação, ainda que possivelmente por meio virtual, fato não refutado pelo agravante. Nesse panorama, e de um juízo de cognição sumária, há fortes indícios em favor da autora/agravada de que houve fortuito interno do recorrente ao permitir o lançamento da referida compra sem qualquer ressalva do seu protocolo de segurança, a despeito de a consumidora idosa (78 anos) ter entrado em contato com o seu gerente verdadeiro no mesmo dia do fato delituoso, ocasião em que teve ciência de que foi vítima de golpe, conforme relatado no boletim de ocorrência de ID 189955987, lavrado quatro dias após o fato, e da notificação extrajudicial encaminhada aos réus em 23/2/2024. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever de segurança da instituição financeira para verificar a regularidade e idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, mediante a criação de mecanismos capazes de dificultar o êxito dos fraudadores, independente de qualquer ato dos consumidores, principalmente em razão da facilitação de contratação de serviços por meio virtual. Confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (g.n.) Além disso, como bem destacado pela Magistrada Singular, a celeuma ora debatida é tema recorrente no Poder Judiciário, o que ensejou inclusive a edição do enunciado de Súmula n. 28 pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim redigida: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. COMPRA VULTOSA EM CARTÃO DE CRÉDITO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IDOSOS. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. 5. Na hipótese, o acervo probatório indica que as operações bancárias destoam completamente do perfil de consumo do apelante. A transação efetuada no débito não é usual, visto que a conta é, em regra, utilizada para pagamento de cartão de crédito e envio/recebimento de PIX. Ademais, referida operação fez com que utilizasse seu limite de cheque especial. A compra efetuada no cartão de crédito supera, em muito, os gastos realizados nos meses anteriores. Soma-se a isso, o fato de que as operações foram realizadas em outra unidade da federação. 6. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor. 7. De outro lado, houve negligência do consumidor - não agiu com a cautela esperada e permitiu que os falsários tivessem acesso aos cartões bancários e ao aplicativo do banco. A informação sobre a existência de golpes com a finalidade de lesar o patrimônio dos consumidores é amplamente divulgada nos mais diversos meios de comunicação - cartilhas bancárias, redes sociais, televisão, rádio. Assim, é de conhecimento comum que não se deve entregar documentos e aparelhos eletrônicos a terceiros, em especial aqueles que dão acesso a dados bancários e permitem a prática de atos criminosos, como é o caso de cartões bancários e aparelhos celulares. Restou caracterizada a culpa concorrente. 8. Não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos em que se tratar de consumidor idoso, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos: deve ser considerada a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. No caso, não há elementos aptos a afastar - de forma integral - a concorrência da culpa do autor quanto aos prejuízos sofridos. Não há nada que evidencie redução da sua capacidade de discernimento, além de possuir ensino superior completo e, atualmente, ser empresário (tem uma loja no Shopping Plaza &amp; Office). 10. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. Na hipótese, a lesão ao consumidor decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso, o que afasta a pretensão de reconhecimento de dano moral. Precedentes. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1771231, 07181119020228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE CONHECIDA COMO GOLPE DO MOTOBOY. AUTOR IDOSO. FRAUDE DE TERCEIRO INCONTROVERSA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À DADOS BANCÁRIOS E PESSOAIS. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA. 1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do consumidor, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras. 3. "A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor." (REsp 2.077.278-SP). 4. "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto." (REsp n. 2.052.228/DF) 5. Na hipótese dos autos, verifica-se incontroverso que o autor foi vítima de fraude conhecida como "golpe do motoboy", praticada por terceiro, que entrou em contato consigo, se passando por funcionário da instituição financeira, sob alegação de havia compra suspeita debitada em seu cartão de crédito, de modo consistente, passível de lhe a convencer a prestar informações pessoais e entregar o cartão magnético para motoboy enviado ao seu endereço, que se apresentou identificado como funcionário do banco e forneceu a senha que havia sido fornecida no contato telefônico. 6. O golpe, praticado contra idoso de avançada idade, deu ensejo a transações absolutamente atípicas na conta bancária do consumidor, o que seria de fácil percepção, mas não foi objeto de controle pelo banco, já que foram realizadas sucessivas operações em um intervalo de menos de meia hora, o que consumiu todo saldo em conta e o limite de cheque especial do autor. 7. Em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, por existir dados do correntista disponíveis à fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de crédito e débito atípicas, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista. 8. Apesar dos dissabores e frustração suportados pelo autor, verifico que estes são aborrecimentos naturais decorrentes da própria fraude, que foi praticada por terceiros e não pelo banco réu, de modo que, ainda que haja reponsabilidade objetiva que justifique a condenação em danos materiais, não se pode imputar ao banco recorrido a prática de ato ilícito que justifique a obrigação de compensar dano moral. 9. Recursos de apelação do banco réu desprovido. Pelo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1787291, 07184299620238070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - destaquei.) Desse modo, não merece prosperar o anseio recursal, ante a falta de demonstração da probabilidade do seu direito. Quanto ao perigo da demora, deve ser considerado de forma inversa, em favor da agravada, que vem sendo cobrada mensalmente a parcela de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), ultrapassando sobremaneira o seu padrão de gastos com cartão de crédito, a importa em inadimplência e negativação do seu nome, até que sobrevenha o julgamento final da lide. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, devendo ser mantida a r. decisão hostilizada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador